Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-77.2021.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000966-77.2021.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 571.950.481-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RESALE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.129.873/0001-79 (AGRAVADO), RUBENS LEONARDO MARIN - CPF: 172.111.228-62 (ADVOGADO), TELMO ARBEX LINHARES - CPF: 012.432.906-33 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO - CPF: 277.821.138-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos apresentados (faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional) são insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira dos requerentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada contém vício de fundamentação por não analisar pormenorizadamente os documentos apresentados; e (ii) se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. Não há vício de fundamentação na decisão agravada, pois esta enfrentou adequadamente a questão, apontando de forma específica a insuficiência da documentação apresentada e indicando quais documentos faltantes seriam necessários para a análise do pedido.

4. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do STJ.

5. Os documentos apresentados pelos agravantes (faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional) são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, pois não permitem uma análise completa da situação econômica, especialmente sem a apresentação dos comprovantes de receitas e despesas expressamente solicitados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça não contém vício de fundamentação quando aponta de forma específica a insuficiência da documentação apresentada e indica quais documentos seriam necessários para a análise do pedido.

2. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a apresentação de documentos parciais que não permitam uma análise completa da situação econômico-financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA e AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão embargada (ID 320365373), indeferi o pedido de justiça gratuita por entender que os documentos juntados não demonstravam satisfatoriamente a hipossuficiência alegada, faltando comprovantes de receitas e despesas.

Os embargantes opuseram Embargos de Declaração alegando omissão na decisão, que não teria analisado especificamente os documentos apresentados, apontando violação ao art. 489, §1o, III e IV do CPC e aos arts. 5o, LXXIV e 93, IX da CF.

Rejeitei os embargos por entender que não havia omissão, pois a decisão foi clara ao apontar que os documentos apresentados (faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional) eram insuficientes para demonstrar a hipossuficiência.

No Agravo Interno, os recorrentes alegam vício de fundamentação na decisão monocrática, que não teria analisado pormenorizadamente os documentos constantes nos autos. Argumentam que a fundamentação é vaga e genérica, violando o art. 489, §1o, II, III e IV do CPC. Sustentam que a prova dos autos demonstra a necessidade de deferimento da gratuidade, citando o art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. Requerem o provimento do recurso para concessão da gratuidade ou, alternativamente, a anulação da decisão por ofensa aos dispositivos legais mencionados.

A agravada RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS SA apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, argumentando que os agravantes não juntaram os documentos solicitados, como extratos bancários e comprovantes de rendimento e despesas.

O BANCO DO BRASIL SA também apresentou contrarrazões, sustentando que a parte autora não se enquadra como hipossuficiente, tendo contratado advogado particular e não tendo juntado documentos suficientes para comprovar sua situação financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA e AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegam os Agravantes que a decisão monocrática incorre em vício de fundamentação, violando o art. 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC, por não analisar pormenorizadamente os documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência financeira. Sustentam que a fundamentação é vaga e genérica, e que os documentos juntados aos autos (faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional) são suficientes para comprovar o direito à gratuidade da justiça.

Já os Agravados, RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS SA e BANCO DO BRASIL SA, defendem a manutenção da decisão, argumentando que os Agravantes não juntaram os documentos solicitados para comprovar sua situação financeira, descumprindo determinação judicial anterior.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil. No caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Verifica-se dos autos que, ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Agravantes, foi determinada a juntada de documentos comprobatórios da situação financeira, conforme decisão de ID 313004854. Em resposta, os Agravantes apresentaram apenas o faturamento da empresa e o extrato do Simples Nacional referente ao período de 2025, conforme consta no ID 315399883.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade, fundamentou-se na insuficiência da documentação apresentada, destacando expressamente que "os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência".

Contrariamente ao alegado pelos Agravantes, não se verifica vício de fundamentação na decisão agravada. O art. 489, §1o, do CPC, estabelece hipóteses em que não se considera fundamentada uma decisão judicial, entre elas, quando se limita a invocar motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III) ou quando não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inciso IV).

No caso em análise, a decisão agravada enfrentou adequadamente a questão, apontando de forma específica a insuficiência da documentação apresentada pelos Agravantes, indicando inclusive quais documentos faltantes seriam necessários para a análise do pedido (comprovantes de receitas e despesas). Não se trata, portanto, de fundamentação genérica, mas de análise específica do caso concreto, com indicação precisa da razão pela qual o pedido foi indeferido.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que "é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais". Para essa avaliação concreta, é imprescindível que a parte interessada apresente documentação suficiente para demonstrar sua real situação financeira.

No caso dos autos, os documentos apresentados pelos Agravantes (faturamento da empresa e extrato do Simples Nacional) são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, pois não permitem uma análise completa da situação econômica, especialmente sem a apresentação dos comprovantes de receitas e despesas expressamente solicitados na decisão anterior.

Quanto à pessoa jurídica, a mera apresentação do faturamento, sem demonstração das despesas e obrigações financeiras, não permite aferir se há ou não capacidade para arcar com as custas processuais. Da mesma forma, em relação à pessoa física (segundo Agravante), não foram apresentados documentos que comprovem sua situação financeira individual.

Destaca-se que o ônus de comprovar a insuficiência de recursos é da parte que pleiteia o benefício, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. No caso de pessoas jurídicas, essa comprovação deve ser ainda mais robusta, não bastando a mera declaração de hipossuficiência ou a apresentação de documentos parciais que não permitam uma análise completa da situação econômico-financeira.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais para a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas.

Ademais, os Agravantes descumpriram determinação judicial anterior ao não apresentarem os documentos solicitados (extratos de movimentação bancária, comprovantes de rendimento e comprovantes de despesas), o que reforça a correção da decisão agravada.

Ante todo exposto
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025